Tribunal: STF
Processo: RE 1499582
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 RG. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
    1. No caso, foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022,  II, do CPC), uma vez existe omissão na decisão embargada. 
2. Embargos de declaração acolhidos.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi dado provimento ao recurso extraordinário.
A parte embargante aponta vícios ao articular que a decisão foi  omissa “na fixação dos honorários sucumbenciais, nos termos do §8º do art. 85 do CPC e Tema 1.002/STF”. Requer, assim, sejam fixados honorários sucumbenciais por equidade em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Intimada, a embargada não se manifestou (edoc. 33).
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Assiste razão à embargante.
Ao julgar o RE 1.140.005 (Tema 1002 de Repercussão Geral), Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16.8.2023, esta Corte fixou tese no sentido de que “I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, este Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão para determinar que a tese de julgamento firmada no Tema 1002 não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa, conforme o item III da ementa do julgado:

“Direito Constitucional. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Modulação dos efeitos. 1. Embargos de declaração contra acórdão que garantiu à Defensoria Pública o recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, desde que destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição. [...] III. Conclusão 6. Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados. Embargos do CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.” (RE 1140005 ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 19-10-2023)

Analisados os autos, verifica-se que a decisão favorável ao autor somente adveio por ocasião do julgamento do recurso extraordinário por ele interposto, de modo que a questão relativa aos honorários não está, portanto, preclusa.
Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para, sanando a omissão apontada quanto à fixação de honorários advocatícios, condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Publique-se.

Brasília, 25 de março de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente